Tribunal: TJBA
Processo: 8002424-73.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002424-73.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: LORENA SILVA FRAIFE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA CONCRETA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PROTESTO DA CDA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Itabuna contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. O Juízo de origem fundamentou a decisão nos arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, bem como nos arts. 2º e 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, diante da ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa e de protesto da CDA. O valor executado é de R$ 4.114,23. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em razão do não cumprimento dos requisitos de procedibilidade fixados no Tema 1184 do STF, bem como se a decisão monocrática que manteve tal entendimento merece reforma. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto da CDA, salvo justificativa de inadequação. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o referido entendimento, estabelecendo parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, inclusive quanto ao valor da execução. 5. A mera existência de legislação genérica de parcelamento ou programas de anistia fiscal não configura tentativa concreta de solução administrativa, pois não evidencia atuação efetiva e individualizada do ente público em relação ao devedor. 6. O protesto da CDA constitui instrumento autônomo e eficaz de cobrança extrajudicial, não sendo dispensável sem demonstração concreta de sua inadequação, a qual não se verifica na simples indicação de bem penhorável. 7. A ausência de comprovação dos requisitos de procedibilidade configura falta de interesse de agir, vício que conduz ao indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, não sendo hipótese de suspensão do processo prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80. 8. Inexistência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência vinculante do STF e com a regulamentação do CNJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de tentativa concreta e individualizada de solução administrativa e de protesto da CDA, ou de justificativa de sua inadequação, caracteriza falta de interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor. 2. A existência de legislação genérica de parcelamento não supre os requisitos de procedibilidade fixados no Tema 1184 do STF.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 485, I, e 932, IV, “b”; Lei nº 6.830/80, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO, figurando cm agravante MUNICÍPIO DE ITABUNA e como agravado LORENA SILVA FRAIFE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em o VOTO é no sentido de NEGAR PROVIMENTO a este agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)